Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732779-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALISSON SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O O agravado traz peça de defesa no ID 30713708 e insere um capítulo por meio do qual pugna pela reforma do decisório proferido por esta Relatoria que atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Verifico que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisão anteriormente proferida. Logo, é necessária a prévia intimação da parte para promover a adequação das razões. Intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Brasília, 24 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador